Tribunal: CARF
Processo: 10875.907003/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.907003/2012-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.324 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Assunto
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Recorrente
GERIS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise argumentos e documentos
exibidos com o Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Luís
Felipe de Barros Reche que rejeitou o pedido de diligência.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Transcrevo, a seguir, o sucinto relatório constante do acórdão recorrido (fls. 54),
quanto segue.
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório que não
homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) no 42769.11096.210611.1.3.04-
9992, às fls. 65/69, transmitida em 21/06/2011, com crédito financeiro decorrente de
pagamento indevido e/ ou maior da Cofins, do mês de setembro de 2009, recolhida em
23/10/2009.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Guarulhos, SP, não homologou a
Dcomp, sob o fundamento de que, a partir do DARF informado foi localizado o
pagamento de R$ 242.341,73, mas seu valor foi integralmente utilizado para quitar o
débito da própria Cofins, de mesmo valor, declarado na respectiva DCTF, não restando
saldo credor algum, conforme despacho decisório às fls. 62, do qual foi intimado em
17/12/2012.
Intimado daquele despacho, o interessado apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 04/10), insistindo na homologação, alegando, em síntese, erro na apuração do
débito da Cofins de setembro de 2009 e, conseqüentemente, erro na DCTF. O valor
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.907003/2012-82
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.324 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907003/2012-82

correto do débito seria R$ 216.466,64 e não os R$ 242.341,73 declarados na DCTF,
conforme prova o Dacon (anexo 4), apresentado nesta fase recursal.
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa pelos argumentos resumidos na seguinte ementa (fls. 90), verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/10/2009
COFINS. SETEMBRO/2009. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO A MAIOR.
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO. PROVAS. AUSÊNCIA.
O reconhecimento da certeza e liquidez de indébito tributário, decorrente de pagamento
a maior de tributo, passível de repetição/compensação, está condicionado à apresentação
de documentos fiscais (livros/notas fiscais dos insumos) e contábeis (Ficha/Livro
Razão), provando o alegado erro.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/06/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está condicionada à
certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Cientificada em 12 de março de 2015 do teor do acórdão recorrido (fls. 99/102), o
contribuinte ingressou com seu Recurso Voluntário no dia 10 de abril de abril daquele mesmo
ano (fls. 105/115), ilustrado com diversos documentos, tais como: DACON do mês de setembro
de 2009 (fls. 142/163); Livro Razão demonstrando os créditos classificados como “Serviços
Utilizados como Insumos” (fls. 164/183); Livro Razão demonstrando os créditos classificados
como ”Energia Elétrica” (fls. 184/193); Livro Razão demonstrando os créditos classificados
como “Aluguéis da Pessoa Jurídica” (fls. 194/203); Livro Razão demonstrando os créditos
classificados como “Amortização de Edifícios e Benfeitorias” (fls. 204/205).
Em seu apelo, o sujeito passivo reiterou seus argumentos impugnatórios para
insistir que laborou em erro material, por ocasião do seu Pedido de Ressarcimento e Declaração
de Compensação – PER/DCOMP no 42769.11096.210611.1.3.04-9992, posto que recolheu o
montante de R$ 242.341,73 de COFINS quando o valor efetivamente devido era da ordem de R$
216.466,64, daí resultando um crédito de R$ 25.875,09 decorrente de valor pago a maior, crédito
este que foi acrescido de juros equivalente à taxa SELIC e compensado com parcela do débito de
COFINS relativo ao mês de maio de 2011.
Prossegue sustentando que laborou em evidente erro material no preenchimento
da DCTF pelo valor errado de R$ 242.341,73, tanto que o próprio DACON fora corretamente
preenchido pelo montante de R$ 216.466,64.
Continua fazendo demonstrações dos documentos contábeis apresentados para
demonstrar a verdade material de que efetivamente laborou em erro e pagou R$ 25.875,09 a
maior que ora pretende dele se creditar para fins de compensar com o pagamento devido de
outros tributos, e afirma (fls. 113), verbis.
Assim, após reprocessamento das apurações e retificação da DACON, o contribuinte
restou por apurar saldo de pagamento a maior de COFINS, no mês de setembro de
2009, no montante de R$ 25.875,00.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.324 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907003/2012-82

Em resumo, a operação empeendida pela Recorrente foi assim estabelecida: (i) –
apuração do débito de COFINS com base nas receitas auferidas; (ii) – abatimento das
retenções feitas por outras pessoas jurídicas no mês de setembro; (iii)_ - aproveitamento
dos créditos escriturais do mês de setembro; (iv) – compensação do saldo de créditos
previstos no ano calendário até então (janeiro a setembro); e, (v) – comprovação de que
o recolhimento via DARF fora feito a maior, após todas as compensações, resultando
em um crédito de R$ 25.875,99. (Sic).
Na sequência, cita jurisprudência do Carf consubstanciadas nos Acórdãos nos
1302-001.526, proferido pela 1a Seção – 3a Câmara – 2a Turma Ordinária do Carf, e 1801-
001.177, proferido pela 1a Seção – 1a Turma Especial), ambos favoráveis aos contribuintes e
reportando-se à ocorrência de erros materiais no preenchimento de DCTF.
Em derradeiro, formula requerimento alternativo para que, na hipótese de não
provimento do recurso voluntário, serem os autos baixados em diligência, com vistas a apurar a
certeza do crédito pleiteado e para respeitar os princípios norteadores da verdade material.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, posto que formalizado dentro do prazo estipulado no art.
33 do Decreto 70.235/1972, e se encontram presentes os demais pressupostos processuais, pelo
que dele tomo conhecimento.
Como acima relatado, trata-se de alegado erro material da DCTF em que teria a
empresa recolhido COFINS a maior no montante de R$ 25.875,09, uma vez que preenchera o
PER/DCOMP pelo montante de R$ 242.341,73 (valor constante da DCTF, que posteriormente
foi retificada), quando o valor devido era de R$ 216.466,64 (valor constante do DACON),
relativos ao mês de setembro de 2009.
A manifestação de inconformidade do sujeito passivo foi julgada improcedente
pelo acórdão recorrido ao fundamento básico de que os dados da DCTF estavam em desacordo
com os montantes objeto do PER/DCOMP, uma vez que “a homologação de compensação de
débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito passivo, mediante a transmissão de Declaração de
Compensação (Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado”
(fls. 90). Extrai-se também da decisão de piso (fls. 93), verbis.
Do exame daqueles documentos, verifica-se que a DCTF retificadora, ao contrário do
entendimento do interessado, faz prova contra ele, tendo em vista que o valor da Cofins
(5856) declarado, R$ 242.341,73 (fls. 50), é exatamente o valor considerado no
despacho decisório. Se o valor constante da retificadora estava errado, caberia a ele
ter apresentado nova retificadora, ou seja, retificadora da retificada, ou
apresentar, nesta fase recursal, provas do erro, tais como documentos fiscais (notas
de aquisições dos insumos que deram origem ao crédito descontado), dos Livros
Registro de Saídas de Mercadorias e/ ou de Prestação de Serviços e do Livro
Razão, contendo os lançamentos das receitas, da contribuição, dos créditos
descontados, inclusive, dos meses anteriores que foram descontados em setembro
de 2009. (Destaquei).
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.324 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907003/2012-82

Por sua vez, sustenta o contribuinte em sede recursal que sua argumentação está
correta; que de fato laborou em erro material; que induvidosamente possui o crédito alegado de
R$ 25.875,09; e, tal como expressamente referenciado na decisão de piso, faz juntada de todos os
documentos pertinentes ao objeto da demanda, tais como: DACON do mês de setembro de 2009
(fls. 142/163); Livro Razão demonstrando os créditos classificados como “Serviços Utilizados
como Insumos” (fls. 164/183); Livro Razão demonstrando os créditos classificados como
”Energia Elétrica” (fls. 184/193); Livro Razão demonstrando os créditos classificados como
“Aluguéis da Pessoa Jurídica” (fls. 194/203); Livro Razão demonstrando os créditos
classificados como “Amortização de Edifícios e Benfeitorias” (fls. 204/205).
Relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste
Colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto
à possibilidade de juntada, recepção e análise de documentos em fase recursal, para comprovar
argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para homenagear
o tão festejado princípio da ampla defesa constitucionalmente a todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
O processo em que foi proferido o voto acima pela CSFR, foi distribuído a este
relator e unanimemente convertido em Diligência à Repartição de Origem, através da Resolução
no 3001-000.085, de 10 de julho de 2018, cujo voto assim concluiu, verbis.
Registre-se, por outro lado, que o Recurso Especial do contribuinte-recorrente foi
provido, à unanimidade, pela CSRF, determinando-se o "retorno dos autos ao colegiado
de origem para análise de novos documentos juntados pelo sujeito passivo" (fls. 655); e,
no voto vencido, o relator aderiu à decisão da maioria, e, assim, concluiu o seu voto (fls.
659) : "Donde o necessário envio dos autos à Câmara baixa para apreciação das provas
carreadas aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.".
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.324 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907003/2012-82

Diante do exposto, coerente com o voto condutor do v. Acórdão da CSRF (fls.
654/659), tendo em conta principalmente a parte final da ementa do mencionado
Acórdão (fls. 654), e para que não se alegue futuramente que houve supressão de
instância, VOTO pela conversão do julgamento em Diligência para que o órgão
julgador de 1a instância, no caso a DRJ/BSA, tome conhecimento dos documentos (e
argumentos) carreados aos autos após o Acórdão por ele proferido, nos termos
determinados pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, através do Acórdão
9303005.065 3a Turma (fls. 654/664).
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, etc.) devem ser considerados e mitigados a
fim de que não impeçam que as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou
indevidamente, apenas porque esta ou aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente
preenchida (por exemplo, retificar uma DCTF através de uma DACON; errar a data de um
recolhimento no preenchimento do PerDcomp, quando existe o comprovante do efetivo
pagamento do tributo; retificar o DACON e/ou a DCTF após a emissão do despacho decisório e
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.324 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907003/2012-82

desde que lastreada em farta e idônea documentação comprobatória do fato alegado, e casos
semelhantes). E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a
verdade material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Todavia, os argumentos e números constantes do recurso voluntário, bem assim,
toda a documentação exibida em sede de recuso voluntário – além de outros que, sendo o caso,
poderão ser solicitados eventualmente pela fiscalização – por óbvio, não passaram pelo crivo das
autoridades recorridas (e nem devem ser objeto de conferência física e cotejamento por este
Colegiado), razão pela qual entendo indispensável o retorno dos autos à origem, em diligência,
como medida garantidora da prevalência do direito de cada uma das partes, e em homenagem à
torrencial jurisprudência deste conselho relativamente à busca da verdade material.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do perseguido crédito de R$ 25.875,09 objeto do pedido de
compensação de que se cuida neste processo; considerando os precedentes desta própria 1a
Turma Extraordinária a partir das Resoluções nos 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na
sessão de 10 de julho de 2018; considerando, ainda que, com o Recurso Voluntário o recorrente
exibiu documentos complementares, não apreciados pelas autoridades recorridas; considerando,
finalmente, que até os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes de suas
Sentenças mesmo após serem proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no sentido de
converter o julgamento do processo em Diligência à Repartição de Origem, para as seguintes
providências.
01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos trazidos aos autos em sede de Recurso Voluntário
(Docs. 03, 04, 05. 06 e 07 - fls. 105/115 e 142/205).
02. Aferir a autenticidade da documentação exibida com o recurso voluntário,
inclusive esclarecendo se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas
sustentadas na impugnação e no apelo da recorrente.
03. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência outros
documentos, inclusive as informadas 3.000 notas fiscais alhures referidas.
04. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos
(e argumentos) e demais providências objeto dos itens anteriores.
05. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido no item anterior, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.324 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907003/2012-82

06. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital